Tribunal: TJBA
Processo: 8064662-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8064662-79.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SANTOS E LACERDA COMERCIAL LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: REIS HOLANDA ADVOGADOS Advogado(s):RAFAEL DOS REIS FERREIRA, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA DE ADVOGADOS PARA IDÊNTICA DEMANDA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM ÊXITO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução de título extrajudicial. A execução foi fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito. A agravante sustenta que o título é nulo por vícios formais, por ausência de prestação de serviços, bem como pela prévia atuação de outro advogado e aproveitamento de decisão coletiva. Alega também nulidade do contrato pela falta de duas testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a validade de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito; (ii) saber se a existência de outra ação coletiva e de contrato com advogado diverso afasta a exigibilidade dos honorários do contrato executado; e (iii) saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de honorários impede sua eficácia como título executivo extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado entre as partes possui cláusula de êxito com percentual definido, sendo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, XII, do CPC. A alegação de ausência de causa para cobrança demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Foi comprovada a propositura de mandado de segurança individual pelo agravado, com êxito na pretensão de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, configurando o cumprimento do objeto contratual. O aproveitamento de decisão coletiva por parte da agravante não impede o direito do advogado contratado de receber os honorários pactuados pela ação individual que também obteve êxito. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de duas testemunhas em contratos de honorários advocatícios, bastando a assinatura das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a execução de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, desde que haja prova da prestação dos serviços contratados. 2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de matéria que exija dilação probatória. 3. A ausência de assinatura de duas testemunhas não compromete a eficácia executiva de contrato de honorários advocatícios celebrado por escrito e assinado pelas partes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, XII, 827, 829 e 921, III; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2049334/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1005782-31.2023.8.26.0562, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064662-79.2024.8.05.0000, em que figura como agravante o SANTOS E LACERDA COMERCIAL LTDA e, como agravado, REIS HOLANDA ADVOGADOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA